Tribunal: TJDFT
Processo: 0000650-27.2018.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. COMPENSAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Em regra, não é possível a compensação entre as circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria, com exceção da vetorial do comportamento da vítima. Assim, presentes os maus antecedentes e o comportamento da vítima favorável ao réu, uma vez que contribuiu para a eclosão do evento delituoso, procede-se à compensação entre ambas as moduladoras.
2. Apelação conhecida e provida.